Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-83.2017.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-83.2017.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALCIMAR SIMOES DA SILVA

APELADO: NESTOR DANTAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOSE MOISES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO.
PROVAS HÁBEIS A COMPROVAR A PROPRIEDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse legítima, do esbulho e da data de sua ocorrência, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

A autora alegou posse sobre o imóvel com base em recibos de compra e venda, os quais não demonstraram exercício fático dos poderes inerentes à posse. As testemunhas confirmaram o exercício da posse pelo recorrido, reconhecido pela comunidade local como legítimo possuidor.

A sentença foi mantida diante da inexistência de provas que sustentassem a ocorrência de esbulho, sendo demonstrado que a ocupação do imóvel pelo recorrido é antiga, contínua e pacífica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os requisitos legais da ação de reintegração de posse, especialmente: (i) o exercício anterior da posse; (
ii
) a ocorrência de esbulho; e (
iii
) a data da perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC e do art. 1.196 do CC, cabe ao autor provar o exercício da posse, o esbulho e sua data, o que não ocorreu no caso concreto.

A mera alegação de propriedade não supre a ausência de posse efetiva, sendo incabível a ação possessória quando não demonstrado o vínculo fático com o bem. A
exceptio

proprietatis
não é admitida como fundamento para reintegração possessória.

O recorrido demonstrou o exercício contínuo e pacífico da posse, inclusive com ajuizamento anterior de ação possessória. As provas testemunhais e documentais confirmam a ausência de esbulho.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça não retroage para alcançar as custas e honorários fixados na sentença, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Para o acolhimento do pedido de reintegração de posse é indispensável a comprovação da posse anterior, do esbulho e de sua data. 2. A propriedade do bem, por si só, não induz posse, tampouco supre a ausência de comprovação do exercício possessório. 3. A concessão da gratuidade de justiça produz efeitos
ex
nunc, não afastando as condenações anteriores ao deferimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 373, I, e 561; CC,
arts
. 1.196, 1.203 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.486.202/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11.03.2024; TJ-MG, AC 10005160027990001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 07.04.2020; TJ-BA, AI 8013705-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 22.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8000915-83.2017.8.05.0168
, que tem como Apelante
MARIA
DE JESUS
e como Apelado
NESTOR DANTAS RODRIGUES.

Acordam
os Desembargadores componentes da
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA